Tribunal: STF
Processo: HC 103697
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. 3. Pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) em seu patamar máximo. Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos. 4. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Crime praticado sob a égide da Lei n. 11.343/2006. Possibilidade. Precedente do Plenário (HC n. 97.256/RS). Paciente, todavia, que não preenche os requisitos para a conversão. 5. Ordem indeferida.